Tribunal: TJSP
Processo: 2158582-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença - Rejeição liminar de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada - Inconformismo da exequente - Alegado encerramento irregular da executada, com diligências efetuadas no sentido da busca de bens a penhora malsucedidas - Improcedência - Inexistência de prova da alegada fraude da devedora -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença - Rejeição liminar de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada - Inconformismo da exequente - Alegado encerramento irregular da executada, com diligências efetuadas no sentido da busca de bens a penhora malsucedidas - Improcedência - Inexistência de prova da alegada fraude da devedora - Descabimento, por ora, diante do quadro fático, mesmo diante do encerramento da devedora, da instauração do incidente - Inteligência dos artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158582-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CCNI
REPRESENTADA POR UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA., são
agravados BON VOYAGE SHIPPING LTDA., ALINE KEZH FELGUEIRA e
ANTONIO ROGERIO GUIMARÃES COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158582-69.2020.8.26.0000 -Voto no 8400
2
Agravo de Instrumento no 2158582-69.2020.8.26.0000
Agravante/Autora-exequente: Compañia Chilena De Navegación
Interoceanica
Agravada/Ré-executada: Bom Voyage Shipping Ltda.
Comarca: Santos 12a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
Voto no 8400
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança, em
fase de cumprimento de sentença - Rejeição liminar de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
executada - Inconformismo da exequente - Alegado
encerramento irregular da executada, com diligências
efetuadas no sentido da busca de bens a penhora
malsucedidas - Improcedência - Inexistência de prova da
alegada fraude da devedora - Descabimento, por ora, diante
do quadro fático, mesmo diante do encerramento da
devedora, da instauração do incidente - Inteligência dos
artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil - Decisão
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 35/37 (fls. 15/17 dos autos originários),
que, em ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, julgou
improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
manejado pela autora-exequente.
A exequente, ora agravante, pelas razões de fls.
1/20, sustenta, em síntese, que, iniciado o cumprimento de sentença, a
executada não pagou o débito nem apresentou bens à penhora; que as
pesquisas de bens pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud foram
infrutíferas; que, no sítio eletrônico da Receita Federal, consta a
informação de que a situação cadastral da executada está inapta; que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158582-69.2020.8.26.0000 -Voto no 8400
3
tendo,
então,
promovido o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada, os sócios dela não foram intimados,
sendo nula, por isso, a decisão que julgou o incidente; que a executada
encerrou suas atividades sem dissolver a sociedade regularmente com a
quitação de suas dívidas pendentes; que, assim, o pedido fundamenta-se
no desvio de finalidade e na confusão patrimonial, conforme incisos II e
III, § 2o e § 1o do artigo 50 do Código Civil; que os sócios da executada,
responsáveis legais pela empresa, em confortável posição, desobedecem
o que estabelece o direito empresarial, agindo na contramão da
finalidade do negócio, prejudicando terceiros de boa-fé; que esta
Colenda Corte de Justiça já externou o entendimento de que o
encerramento irregular da empresa é suficiente para a desconsideração
da sua personalidade jurídica.
Ao final, a agravante pede a reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Processado o recurso em seu efeito devolutivo
próprio, não tendo havido contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Efetivamente,
tratando-se
de
pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica, sempre foi e continua sendo
da parte exequente o ônus de provar o preenchimento dos requisitos do
artigo 50 do Código Civil, aliás, já no próprio requerimento para a
instauração do incidente, consoante disposto no artigo 134, § 4o, do
aludido Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158582-69.2020.8.26.0000 -Voto no 8400
4
É verdade que o atual Código de Processo Civil
estabelece expressamente a necessidade de instauração de incidente para
os casos de pedido de desconsideração da personalidade jurídica das
empresas partes no processo.
“Antes da edição do CPC, a doutrina
controvertia sobre a forma de requerimento da desconsideração da
personalidade jurídica: bastaria um pedido incidental, durante a
execução, ou seria necessário fazer um pedido à parte num processo
autônomo? (Bruschi. Aspectos processuais da desconsideração, p. 83).
O CPC adotou a opção mais econômica, temporal e financeiramente: o
pedido incidente, Essa era, aliás, a opção que já era adotada pela
jurisprudência do STJ.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria
de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2018, nota 2 ao artigo 133, p. 676).
No caso dos autos originários, a agravante
requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da executada, havendo o MM Juízo singular por bem proferir a
r. decisão ora hostilizada, de rejeição liminar do incidente, sem
determinar o seu processamento.
Assim dispõem os artigos 133 e 134 do atual
Código de Processo Civil:
“Art. 133. O incidente de desconsideração da
personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do
Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
§ 1° O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158582-69.2020.8.26.0000 -Voto no 8400
5
§ 2° Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.”
“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em
todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de
sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
§ 1° A instauração do incidente será imediatamente
comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
§ 2° Dispensa-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica for requerida na
petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa
jurídica.
§ 3° A instauração do incidente suspenderá o processo,
salvo na hipótese do § 2°.
§ 4° O requerimento deve demonstrar o preenchimento
dos pressupostos legais específicos para desconsideração da
personalidade jurídica.”
Com efeito, segundo o disposto nos artigos
citados, observa-se que o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica não pode ser instaurado de ofício, havendo sempre a
necessidade de pedido da parte interessada ou do Ministério Público,
quando lhe couber interferir no processo.
Observa-se ainda que os §§ 1o do artigo 133 e
4o do artigo 134 preveem o preenchimento de pressupostos legais.
Diante
da
disposição
desses
referidos
parágrafos, conclui-se, portanto, que não teve o legislador processual
civil a intenção de condicionar a instauração do referido incidente
apenas à mera provocação da parte interessada por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158582-69.2020.8.26.0000 -Voto no 8400
6
requerimento em que noticie alguma das hipóteses de ocorrência de
abuso da personalidade jurídica previstas no Código Civil. Exigiu-se do
postulante, efetivamente, a observância de outros requisitos, até porque a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, uma
vez que possibilita que bens dos sócios da sociedade ou até de outras
empresas, no caso de desconsideração inversa, sejam apreendidos.
Assim, não basta à parte interessada apenas
peticionar requerendo a instauração do incidente para que essa
instauração ocorra. Pode e deve o Magistrado efetuar, em sede de
cognição sumária, juízo prévio, positivo, de admissibilidade acerca da
viabilidade da instauração do procedimento, isto é, da probabilidade da
ocorrência dos fatos narrados na petição de instauração, de modo a
evitar a promoção de incidente manifestamente improcedente, com a
grave consequência da suspensão do processo principal (§ 3°).
Sobre o § 4° do artigo 134 do Código de
Processo Civil, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA assim assevera:
“No ato de requerimento de desconsideração da
personalidade jurídica, incumbirá ao requerente apresentar
elementos mínimos de prova de que estão presentes os requisitos
para a desconsideração (os quais, como visto no comentário ao
art. 133, § 1°, serão os estabelecidos na lei substancial). É preciso,
então, que sejam fornecidos elementos de prova que permitam ao
juiz a formação de um juízo de probabilidade acerca da presença
de tais requisitos.
Incumbirá ao juiz, pois, exercer cognição sumária a
fim de afirmar se é ou não provável a existência dos requisitos da
desconsideração. Não estando presentes tais elementos, e não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158582-69.2020.8.26.0000 -Voto no 8400
7
podendo sequer afirmar que é provável o preenchimento dos
requisitos
da
desconsideração,
deverá
o
juiz
indeferir
liminarmente o incidente, não chegando o mesmo a instaurar-se.”
(Teresa Arruda Alvim Wambier... et al, coordenadores. Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 431).
Na hipótese em tela, não se vislumbra essa
referida probabilidade.
Com efeito, ainda que não se tenha obtido
sucesso nas tentativas de localização e de pesquisa de bens em nome da
devedora (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud), o que se tem por certo,
na linha do esposado na r. decisão recorrida, ainda que se admita que a
devedora tenha procedido ao seu encerramento de forma irregular e que
não possua bens passíveis de penhora, é que não se pode presumir pela
prática de fraude nem pela má administração, devendo estas restar, ao
menos por indícios efetivos, demonstradas.
Destarte, a manutenção da decisão combatida,
de rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da devedora, ausentes elementos que a
pudessem infirmar, é a medida acertada que ao caso se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora